Tribunal: CARF
Processo: 10845.724615/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE CAFÉ. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS JURÍDICAS. NOTEIRAS. INIDONEIDADE DE DOCUMENTOS FISCAIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. GLOSA MANTIDA.
Comprovada, a partir de robusto conjunto probatório, a utilização reiterada de pessoas jurídicas interpostas, destituídas de capacidade operacional, técnica e patrimonial, criadas ou utilizadas com o fim específico de emitir documentos fiscais ideologicamente falsos para mascarar a aquisição direta de café de produtores rurais e gerar créditos indevidos de PIS e COFINS, correta a glosa dos créditos apropriados. A posterior formalização da inaptidão cadastral não afasta a constatação da inexistência material das operações sob a ótica tributária. Ausente a demonstração da liquidez e certeza do direito creditório, ônus que incumbe ao contribuinte nos pedidos de ressarcimento.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. INSUMOS. CORRETAGEM
Na sistemática de apuração não cumulativa da COFINS, a possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, deve ser apurada tendo em conta o produto destinado à venda ou o serviço prestado ao público externo pela pessoa jurídica. No caso, os gastos com corretagem referem-se à operação essencial para a atividade realizada, de revenda de café, que possui diversas variedades e procedências.
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7oA da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de 18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no.10.925, de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou ressarcimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.724615/2012-99
ACÓRDÃO
3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLCAFE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE CAFÉ. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA DE PESSOAS JURÍDICAS. NOTEIRAS. INIDONEIDADE DE
DOCUMENTOS FISCAIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
GLOSA MANTIDA.
Comprovada, a partir de robusto conjunto probatório, a utilização
reiterada de pessoas jurídicas interpostas, destituídas de capacidade
operacional, técnica e patrimonial, criadas ou utilizadas com o fim
específico de emitir documentos fiscais ideologicamente falsos para
mascarar a aquisição direta de café de produtores rurais e gerar créditos
indevidos de PIS e COFINS, correta a glosa dos créditos apropriados. A
posterior formalização da inaptidão cadastral não afasta a constatação da
inexistência material das operações sob a ótica tributária. Ausente a
demonstração da liquidez e certeza do direito creditório, ônus que
incumbe ao contribuinte nos pedidos de ressarcimento.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
DE
CREDITAMENTO.
INSUMOS.
CORRETAGEM
Na sistemática de apuração não cumulativa da COFINS, a possibilidade de
creditamento, na modalidade aquisição de insumos, deve ser apurada
tendo em conta o produto destinado à venda ou o serviço prestado ao
público externo pela pessoa jurídica. No caso, os gastos com corretagem
referem-se à operação essencial para a atividade realizada, de revenda de
café, que possui diversas variedades e procedências.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
UTILIZAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO.
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
2
De acordo com o Art. 7oA da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995,
de 18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei
no.10.925, de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em
relação à aquisição de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa
jurídica para compensação ou ressarcimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter a glosa no que se refere as despesas incorridas
com corretagem, bem como para reconhecer que o crédito presumido apurado anteriormente a
1o de janeiro de 2012 é passível de ressarcimento e/ou compensação, nos termos da legislação
aplicável.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Laura Baptista Borges, Mateus Soares de
Oliveira e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela C. 14a
Turma da DRJ/RPO, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada. E, pela clareza com que expôs os fatos, transcrevo parte do Relatório do acórdão da
C. DRJ para melhor compreensão da controvérsia:
“A contribuinte acima identificada transmitiu a Declaração de Compensação
(DCOMP) no 21006.38868.281108.1.3.09-9049 aproveitando crédito de Cofins-
Exportação, no valor de R$ 1.141.804,21, apurado no período de outubro de 2008,
com base no parágrafo 1o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003.
Informa a Divisão de Orientação e Análise Tributária da Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária que a pesquisa feita no
sistema Sief-Perdcomp não indicou a existência de qualquer Pedido de
Ressarcimento relacionado ao 4o trimestre de 2008, nem de outras DCOMPs além
daquela mencionada.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
3
Às fls. 317/332 manifestou-se o Serviço de Fiscalização acerca do resultado do
procedimento aberto para análise do pleito. O Relatório Fiscal inicialmente aponta
os dispositivos legais que autorizam a apuração de créditos no regime cumulativo e
o aproveitamento do saldo por ressarcimento/compensação. Depois, resume a
atividade da empresa, segundo resposta apresentada pela própria contribuinte em
atendimento a intimações que lhe foram dirigidas em trabalhos de fiscalização
anteriores.
Anota a autoridade que a VOLCAFE diz comercializar café cru (verde) em grão,
produto que é classificado no código 09.01 NCM, recorrendo a terceiros somente
para a realização dos serviços de limpar, e/ou padronizar, e/ou rebeneficiar e/ou
preparar e misturar tipos de aromas e sabores (blends) conforme a exigência do
mercado, e ainda separando os grãos verdes por densidade, tamanho (peneiras) e
impurezas que são padronizados oficialmente pela tabela de Classificação Oficial de
Café (COB) dos grãos. Informa ainda a empresa que adquire café cru de diversos
fornecedores: pessoa física (produtor), pessoa jurídica agropecuária, cooperativas
de produção agropecuária, cooperativas comerciais, cerealistas e comerciantes -
pessoas jurídicas. O café comprado, depois de passar pelas atividades mencionadas,
é exportado em parte e/ou vendido no mercado interno.
Feita a análise do crédito a partir das planilhas que a contribuinte apresentou, dos
registros contábeis retirados do SPED – Sistema Pública de Escrituração Digital, dos
números apanhados dos DACON – Demonstrativos de Apuração das Contribuições,
entre outras informações coletadas, assim concluiu a autoridade:
_ com base no inciso II do §2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, com a redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, não pode ser admitida a tomada de crédito sobre
as compras efetuadas de cooperativas em operações que não sofreram incidência
da contribuição tendo em vista (i) que as entidades informaram excluir das bases de
cálculo do PIS e da Cofins os valores repassados aos associados nos termos do art.
15 da MP no 2.135-5, de 2001; (ii) que o pagamento de PIS e de Cofins da
cooperativa se deu sobre um parcela muito pequena da receita e não se obtiveram
informações sobre as operações de compra da sociedade que possibilitassem
identificar se as parcelas oferecidas à tributação relacionam-se às operações com a
interessada;
_ não pode ser admitida a tomada de créditos integrais sobre as aquisições de
pessoas jurídicas com situação cadastral de inapta, suspensa, baixada ou em
relação às quais tenha sido apurada falta de recolhimento das contribuições,
incapacidade operacional; isso em razão de fatos revelados no contexto das
Operações Tempo de Colheita e Broca, nas quais se comprovou a prática de
interposição de empresas de fachada para dissimular operações de compra para
revenda de café de pessoa física resultando no aproveitamento ilícito de créditos
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
4
integrais de PIS e Cofins; nos casos das pessoas jurídicas indicados na informações
fiscal cuja situação cadastral era de inapta, suspensa ou baixada, admitiu-se a
apuração de créditos presumidos;
_ não podem ser admitidos créditos sobre itens que não se caracterizam insumos,
sendo glosados os créditos apurados sobre despesas com corretagem, seguros,
serviços diversos, taxas de entrada e saída;
O relato fiscal conclui que, efetuadas as glosas em relação ao 4o trimestre 2008,
apurou-se crédito de Cofins-Exportação passível de ressarcimento/compensação, no
valor de R$ 228.126,87 em relação a outubro de 2008, R$ 92.558,56 em relação a
novembro de 2008 e R$ 67.067,98 relativos a dezembro de 2008, totalizando o valor
de R$ 387.753,41, conforme demonstrado no anexo de n° 003.
Concluída a auditoria, os autos foram encaminhados à Divisão de Orientação e
Análise Tributária da Delegacia Especial de Administração Tributária da 8a Região
Fiscal, que emitiu o Despacho Decisório de fls. 343/349. No Despacho, a autoridade
tomou o valor do crédito reconhecido pela fiscalização em relação a outubro de
2008 no montante de R$ 228.126,87, homologando a compensação declarada até
esse limite.”
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade que, em
julgamento, a DRJ julgou parcialmente procedente, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE COOPERATIVAS.
Pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins não está impedida de apurar créditos relativos às
aquisições de insumos junto a cooperativas, observados os limites e condições
previstos na legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS,
BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas
cuja inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi
comprovada em processo administrativo que resultou no cancelamento ou
suspensão da inscrição no cadastro de pessoas jurídicas. Entretanto, comprovada a
efetiva aquisição da mercadoria, admite-se o crédito presumido nos casos de
produtos adquiridos de pessoas físicas como ocorre na espécie, tendo em vista as
conclusões alcançadas no âmbito de operações especiais de fiscalização conhecidas
como Robusta, Tempo de Colheita e Broca.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
5
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO CUMULATIVIDADE. FORMA DE UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido da agroindústria apurado com base no art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, não pode ser objeto de compensação ou de ressarcimento,
devendo ser utilizado somente para a dedução da contribuição apurada no regime
de incidência não cumulativa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADOS COMO
INSUMO.GLOSA.
Serviços que não tenham relação de essencialidade e relevância com os serviços
prestados ou os bens produzidos não geram créditos da não cumulatividade.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
A Recorrente interpôs, assim, seu Recurso Voluntário, estruturado nos seguintes
tópicos recursais:
 DA INCORREÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GLOSA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE
EMPRESAS INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS;
 DA INCORREÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GLOSA SOBRE OS SERVIÇOS DE
CORRETAGEM; e
 DA INCORREÇÃO DO RATEIO APLICADO NOS CRÉDITOS RECONHECIDOS.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

1 – DA INCORREÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GLOSA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE
EMPRESAS INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS.
A Recorrente sustenta a improcedência das glosas relacionadas a operações
realizadas com pessoas jurídicas consideradas inaptas ou inadimplentes, afirmando que a
legislação assegura a validade das aquisições e o direito aos créditos quando comprovados o
pagamento do preço, o efetivo recebimento das mercadorias e a idoneidade dos documentos
fiscais.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
6
Invoca, para tanto, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.430/1996, o art. 217 do
RIR/1999 e o §5o do art. 43 da IN RFB no 1.183/2011, destacando que todos os comprovantes das
operações foram devidamente juntados aos autos.
Quanto ao tema, a DRJ decidiu da seguinte forma:
“GLOSAS CRÉDITOS PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS, SUSPENSAS, BAIXADAS
A auditoria não admitiu a apuração de créditos integrais calculados sobre as
aquisições efetuadas de pessoas jurídicas com situação cadastral dos tipos
“baixada”, “inapta” ou “suspensa” pela Administração Fiscal. A situação de cada
uma das empresas cujas aquisições foram alvo de glosa fiscal foi detalhada no
relatório. Confira-se:
[...]
CNPJ 04.747.510/0001-88 - SANTA MARTA COMERCIO & REPRESENTAÇÃO
LTDA
Empresa com data de abertura em 11/07/2001, com endereço na cidade de
Manhuaçu/MG. Encontra-se na situação cadastral de INAPTA, por
inexistente de fato (processo 19991.000624/2009-86), a partir de
26/04/2010. Esta empresa não efetuou nenhum recolhimento de PIS e
COFINS no período de 2.005 a 2.008. Apresentou Declaração Simplificada
como inativa no exercício de 2.009 (AC 2008). Conforme apurado na RAIS –
Relação Anual de Informações Sociais esta empresa não possuía nenhum
empregado (2008). [...]
CNPJ 05.516.878/0001-06 – SECULOS COMERCIO DE CAFÉ LTDA
Empresa com data de abertura em 30/12/2002, com endereço na cidade de
Manhuaçu/MG. Encontra-se na situação cadastral de INAPTA, por
inexistente
de
fato(processo
19991.000505/2009-23),
a
partir
de
01/07/2004. Esta empresa não efetuou nenhum recolhimento de PIS e
COFINS no período de 2.005 a 2.008. Não apresentou DIPJ no exercício de
2.009 (AC 2008). Conforme apurado na RAIS – Relação Anual de Informações
Sociais esta empresa não possuía nenhum empregado (2008
[...]
CNPJ 05.884.612/0001-08 - MCM COMERCIO DE CAFE LTDA
Empresa com data de abertura em 11/08/2003, com endereço na cidade de
Manhuaçu/MG. Encontra-se na situação cadastral de ATIVA. Esta empresa
não efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS no período de 2.006 a
2.008. Não apresentou DIPJ no exercício de 2.009 (AC 2008). Conforme
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
7
apurado na RAIS –Relação Anual de Informações Sociais esta empresa não
possuía nenhum empregado (2008).
[...]
CNPJ 07.114.595/0001-55 NOVA ESPERANÇA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA
Empresa com data de abertura em 24/11/2004, com endereço na cidade de
Manhuaçu/MG. Encontra-se na situação cadastral de INAPTA, por
inexistente de fato (processo 19991.000522/2009-61), a partir de
26/04/2010. Esta empresa não efetuou nenhum recolhimento de PIS e
COFINS no período de 2.005 a 2.008. Encontra-se omissa na entrega de DIPJ
referente ao ano calendário de 2.008, tendo entregue somente as relativas
ao exercício de 2006 (AC 2005) e 2005 (AC 2004) na situação de inativa.
Conforme apurado na RAIS – Relação Anual de Informações Sociais esta
empresa não possuía nenhum empregado (2008).
[...]
CNPJ 07.312.277/0001 -07 - SUED COMERCIO DE CAFE LTDA - ME
Empresa com data de abertura em 28/03/2005, com endereço na cidade de
Divino/MG. Encontra-se na situação cadastral de ATIVA. Esta empresa não
efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS no período de 2.005 a 2.008.
Não apresentou DIPJ referente ao exercício de 2009 (AC 2008), tendo
entregue as DIPJ's relativas aos exercícios de 2008 (AC 2007) pelo Lucro
Presumido, com valores da receita bruta zerados, 2007 (AC 2006) e 2006 (AC
2005) como inativa. Conforme apurado na RAIS - Relação Anual de
Informações Sociais esta empresa não possuía nenhum empregado (2008).
[...]
CNPJ 07.655.002/0001 -68 - COMERCIO DE CAFE RIO CLARO LTDA
Empresa com data de abertura em 27/09/2005, com endereço na cidade de
Alto Caparao/MG. Encontra-se na situação cadastral de INAPTA, por
inexistente de fato (processo 19991.000652/2009-01), a partir de
27/09/2005. Esta empresa não efetuou nenhum recolhimento de PIS e
COFINS no período de 2.005 a 2.008. Não apresentou DIPJ referente ao
exercício de 2009 (AC 2008), tendo entregue somente Declaração
Simplificada como inativa no exercício de 2.006 (AC 2005). Conforme
apurado na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais esta empresa não
possuía nenhum empregado (2008).
[...]
CNPJ 08.755.351/0001 -14 - D DE S TEIXEIRA - ME
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
8
Empresa com data de abertura em 12/04/2007, com endereço na cidade de
Manhuaçu/MG. Encontra-se na situação cadastral de SUSPENSA em
26/03/2010. Esta empresa não efetuou nenhum recolhimento de PIS e
COFINS no período de 2.007 a 2.008. Apresentou Declaração Simplificada
como inativa no exercício de 2.009 (AC 2008). Conforme apurado na RAIS -
Relação Anual de Informações Sociais esta empresa não possuía nenhum
empregado (2008).
[...]
CNPJ 08.787.023/0001 -08 - DANIEL BARBOSA DE FREITAS - ME
Empresa com data de abertura em 30/03/2007, com endereço na cidade de
Miradouro/MG. Encontra-se na situação cadastral de BAIXADA, por
inexistente de fato (processo 19991.000150/2010-14), a partir de
13/10/2011. Esta empresa não efetuou nenhum recolhimento de PIS e
COFINS no período de 2.007 a 2.008. Apresentou Declaração Simplificada
como inativa no exercício de 2.009 (AC 2008). Conforme apurado na RAIS -
Relação Anual de Informações Sociais esta empresa não possuía nenhum
empregado (2008).
[...]
CNPJ 08.879.460/0001 -43 - DEVANIR FERNANDES DA SILVA – CEREAIS - ME
Empresa com data de abertura em 08/06/2007, com endereço na cidade de
Ibaiti/PR. Encontra-se na situação cadastral de INAPTA em 11/01/2013, por
localização desconhecida (processo 12571.720189/2011-52) Esta empresa
não efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS no período de 2.007 a
2.008. Apresentou DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (Lucro Presumido) do exercício de 2.009 (AC 2008) com
valores da receita bruta zerados. Conforme apurado na RAIS - Relação Anual
de Informações Sociais esta empresa não possuía nenhum empregado
(2008).
[...]
CNPJ 09.493764/0001-30-R L DE SOUZA - ME
Empresa com data de abertura em 05/03/2008, com endereço na cidade de
Manhuaçu/MG. Encontra-se na situação cadastral de ATIVA. Esta empresa
nâo efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS no período de 2.008.
Apresentou Declaração Simplificada como inativa no exercício de 2.009 (AC
2008). Conforme apurado na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais
esta empresa não possuía nenhum empregado (2008).
[...]
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
9
CNPJ 09.522.208/0001 -45 - HALLFA COMERCIO DE CAFE' LTDA - ME
Empresa com data de abertura em 01/11/2007, com endereço na cidade de
Manhuaçu/MG. Encontra-se na situação cadastral de SUSPENSA, por
solicitação de baixa indeferida, em 08/02/2012. Esta empresa não efetuou
nenhum recolhimento de PIS e COFINS no período de 2.007 a 2008.
Apresentou Declaração Simplificada como inativa no exercício de 2.009 (AC
2008). Conforme apurado na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais
esta empresa não possuía nenhum empregado (2008).
[...]
CNPJ 09.656.302/0001-97 – COMERCIO DE CAFÉ KALIMAM LTDA
Empresa com data de abertura em 05/11/2007, com endereço na cidade de
Manhuaçu/MG. Encontra-se na situação cadastral de ATIVA. Esta empresa
não efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS no período de 2.007 a
2008. Não apresentou DIPJ referente ao exercício de 2.009 (AC 2008).
Conforme apurado na RAIS – Relação Anual de Informações Sociais esta
empresa não possuía nenhum empregado (2008).
[...]
CNPJ 10.221.099/0001-05 - MARAGOGIPE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
Empresa com data de abertura em 28/07/2008, com endereço na cidade de
Guaxupe/MG. Encontra-se na situação cadastral de INAPTA em 28/07/2009,
por inexistente de fato (processo 19991.0001182/2010-21) Esta empresa não
efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS no período 2.008. Apresentou
DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(Lucro Real) do exercício de 2.009 (AC 2008)com valores da receita bruta.
Conforme apurado na RAIS – Relação Anual de Informações Sociais esta
empresa não possuía nenhum empregado (2008).
[...]
Após detalhar a situação de cada uma das empresas com situação cadastral
baixada, inapta ou suspensa, a auditoria comenta que todas as citadas pessoas
jurídicas tem características em comum: ausência de recolhimento das
contribuições, falta de capacidade operacional para a realização de seus fins
institucionais em razão do reduzido número de empregados, ou ainda, pela própria
constatação, pela administração, de sua inexistência de fato. Diante disso, a
autoridade entendeu não haver liquidez e certeza sobre a totalidade dos créditos
não cumulativos apurados. Porém, continua, são admitidos os créditos presumidos
sobre os valores das aquisições.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
10
O relatório finaliza o item relembrando situação semelhante constatada no âmbito
de trabalhos de envergadura da fiscalização federal conhecidos como operações
“Tempo de Colheita” e “Broca”:
No Estado do Espírito Santo, situação parecida e aprofundada, foi apurada
pelas autoridades federais nesse ramo de atividade (comércio atacadista de
café), a existência de empresas de fachadas. Em decorrência da operação
Tempo de Colheita realizada pela Delegacia da Receita Federal em
Vitória/ES, em outubro/2007, em 01/06/2010 deflagrou-se a operação
"Broca" fruto da parceria realizada entre o Ministério Público Federal, Policia
Federal e Receita Federal, na qual foram cumpridos Mandados de Busca e
Apreensão em diversos locais. Em resumo, apurou-se que diversas empresas,
naquele Estado, estavam se utilizando da interposição fraudulenta de
empresas de fachada - laranjas -, para dissimular operações de compra para
revenda de café de pessoa física resultando no aproveitamento de créditos
integrais ilícitos de PIS e COFINS.
O objetivo desta forma de ação era possibilitar o creditamento integral de
PIS e COFINS pelo adquirente dessa mercadoria, como se fosse adquirido de
pessoas jurídicas (1,65% para o PIS e 7,6% para o COFINS, somando 9,25%) e
não o crédito presumido (35%) previsto na legislação para a época, para as
aquisições de pessoas físicas (PIS - 1,65% x 35% = 0,5775% e COFINS - 7,6% X
35% = 2,6600, somando 2,2375%).
A operação consistia na aquisição de café através de corretores ou
maquinistas de produtores rurais, sendo emitido a nota fiscal do produtor
para essas empresas de fachada e posteriormente emitido a Nota Fiscal
desta empresa para ser guiado o café para o efetivo comprador.
Foi constatado pela DRF/Vitória, que as empresas (laranjas) nada recolhiam
de PIS/COFINS e tinham expressiva movimentação financeira bancária. Em
diversos depoimentos obtidos pela DRF-Vitória de representantes de
algumas dessas empresas, foi asseverado que a prática da venda de notas
fiscais para guiar o café do produtor para as empresas compradoras era
prática adotada em todo país.
No curso das investigações, os Auditores Fiscais constataram registros de
compras nas empresas exportadoras (Estado do Espírito Santo) de supostas
fornecedoras situadas no estado de Minas Gerais, principalmente, no
município de Manhuaçu/MG. A confrontação da movimentação financeira
com dados fiscais dessas supostas atacadistas de café no estado de Minas
Gerais não mostrou um quadro diferente do encontrado pelos Auditores
Fiscais no Espírito Santo: movimentação financeira expressiva para empresa
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
11
cuja declaração de imposto de renda encontrava-se situação de INATIVA,
OMISSA, ZERADA ou com informação de receita irrisória e, portanto,
incompatível com os recursos movimentados. Empresas sem quadro de
funcionários para executar suas atividades, ou quando muito, com número
ínfimo e, além de tudo isso, sem qualquer recolhimento dos tributos devidos.
A Receita Federal do Brasil, através de suas Delegacias realizou diversas
diligências e declarou a INAPTIDÃO, SUSPENDEU ou BAIXOU várias dessas
empresas.
Os argumentos da impugnante contra esse conjunto de glosas com base na situação
cadastral das pessoas jurídicas vendedoras tem como núcleo a alegação de que as
compras efetivamente se realizaram e de que a interessada, compradora de boa-fé,
não pode ser penalizada pela conduta de pessoas jurídicas que posteriormente
tiveram sua situação cadastral alterada pela Receita Federal.
O exame da situação em disputa requer que sejam feitas algumas considerações
iniciais mais diretamente ligadas ao objeto do processo, isto é o motivo dos autos.
Trata-se o presente, como visto, de Pedido de Ressarcimento e da correspondente
vinculação do crédito nele indicado a compensação de débito. Ou seja, aqui não se
trata de ação positiva do Fisco no sentido de exigir tributação sob fato até então
oculto dos registros oficiais da pessoa jurídica. Não há, na situação posta, nessa
medida, a necessidade de que o Fisco traga aos autos elementos suficientemente
robustos que convençam acerca da existência de algum fato gerador e da
consequente legitimidade da eventual exigência formalizada.
Não. O caso em foco foi iniciado com a pretensão de exercício de um direito por
parte da contribuinte. De moto próprio a contribuinte protocolou pleito no qual
invoca direito de crédito passível de lhe ser ressarcido pela Administração Tributária.
Ou seja, ao contrário de uma exigência formalizada em auto de infração, em que o
Fisco deve trazer todos os elementos capazes de conferir certeza e liquidez ao
crédito tributário lançado, o caso em foco versa não sobre pretensão estatal, mas
sobre direito de crédito que o contribuinte entende deter contra a Fazenda Pública.
Para fazer valer esse direito, é preciso que a autoridade fiscal a quem cabe o exame
do pleito tenha segurança da liquidez e certeza do direito demandado para
reconhecê-lo legítimo. Colocada em xeque a legitimidade do crédito pleiteado, à
autoridade cabe o indeferimento do pleito, ressalvado ao sujeito passivo a produção
de elementos firmes que desfaçam a incerteza e venham a comprovar a robustez do
direito negado.
Veja-se que, se ao Fisco não é permitido prosperar na cobrança de valor lançado que
não tenha base comprobatória firme, ainda que devido, não é razoável entender
que a Administração Fiscal tenha que ressarcir ou restituir valores sobre os quais
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
12
pairem dúvidas de que se tratam efetivamente de cifras devidas ao particular. No
caso em comento, porém, mais que colocar em dúvida a pretensão do contribuinte,
o Fisco constatou que o montante de créditos não cumulativos não existe nas
dimensões calculadas pela empresa.
Importante observar que a falta de provas mencionada pela auditoria em relação à
conduta fraudulenta da interessada não esvazia o fundamento da glosa de créditos
proposta. E nesse momento são necessários alguns comentários sobre a defesa
construída na manifestação de inconformidade.
A interessada recorre a argumentação que tem origem no entendimento de que o
comprador de boa-fé não pode ter suas despesas glosadas pela Administração Fiscal
– e consequentemente cobrado pelo tributo devido – quando comprova a existência
da operação contratada com empresa suspeita de fraude. De fato, esse é o
entendimento corrente e aceito: o de que as despesas e os custos, se efetivamente
incorridos, não podem ser contestados pela fiscalização com base na constatação
da inidoneidade fiscal da empresa vendedora.
Todavia, a situação em foco tem sua peculiaridade. Ressalte-se que em nenhum
momento foi posta em xeque a existência da operação de compra de grãos, tanto
que a auditoria admitiu a apuração de créditos presumidos sobre o valor das
operações. Não há portanto, a desconsideração por completo da operação. O que,
porém, verificou a administração fiscal nos diversos processos administrativos
citados foi a inexistência das empresas tidas por vendedoras ou incapacidade de
elas praticarem as vendas de café. E note-se que, embora os atos de baixa dos
registros tenham ocorrido após as operações de compra e venda, os fatos que
motivaram a ação da administração se deram ao tempo das indigitadas operações.
Ademais, as pendências cadastrais das pessoas jurídicas vendedoras vem no âmbito
de um contexto de fraude verificada em operações de fiscalização efetivadas no
núcleo do mercado cafeeiro que ficaram conhecidas como operações Robusta, Broca
e Tempo de Colheita. As conclusões dessas operações não podem ser aqui
ignoradas. O ardil consistia na interposição artificiosa de pessoas jurídicas,
chamadas de noteiras, entre as pessoas físicas produtoras de café e a pessoa
jurídica exportadora ou industrial.
O artifício possibilitava à empresa industrial ou exportadora inflar artificialmente o
índice percentual para o cálculo do crédito não cumulativo sobre o café adquirido, já
que as aquisições de pessoas jurídicas geram créditos para a sistemática de não
cumulatividade nos percentuais de 1,65% e 7,6% sobre o valor das compras,
respectivamente para o PIS e a Cofins, nos termos do art. 3o das Leis no 10.637, de
2002 e no 10.833, de 2003. Por outro lado, as compras realizadas diretamente de
pessoas físicas geram créditos presumidos no percentual de 35% do crédito básico
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
13
(assim considerado aquele decorrente de aquisição de pessoa jurídica), nos termos
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Assim, às situações cadastrais das pessoas jurídicas constantes das notas como
vendedores, já suficientes para por em xeque a apuração de créditos integrais, se
soma o ambiente de fraude em que os negócios se deram, onde as vendas de café
de pessoas físicas eram canalizadas para as empresas ditas noteiras, convergindo
no cenário de impossibilidade de admissão dos créditos integrais nas operações.
Como consequência, diante das constatações alcançadas pela fiscalização e tendo
em vista o contexto fraudulento em que se dava a operação de café no país, só há
uma conclusão possível diante da comprovação da efetiva compra dos grãos: o de
que eles tinham origem em produtores pessoas físicas. Daí que não há como admitir
a apuração de créditos nos índices aplicáveis às compras com pessoas jurídicas. A
simples prova da efetivação do negócio, do envio da mercadoria para armazéns ou
a comprovação do transporte dos produtos não é suficiente para que se admitam os
créditos como se as operações se dessem com pessoas jurídicas. Repita-se que não
foi desconsiderada a existência da compra do café. Por isso são inócuos os apelos da
contribuinte no sentido de que teria comprovado a operação. A operação de fato se
deu, porém com café vendido por produtor pessoa física, o que impede a apuração
de créditos integrais, sendo correta a proposição do relator da auditoria.”
Diante desse conjunto probatório e do contexto fático-jurídico amplamente
demonstrado nos autos, não assiste razão à Recorrente.
Embora não se negue a efetiva circulação física da mercadoria, tampouco se impute
à Recorrente conduta fraudulenta direta, restou suficientemente caracterizado que as operações
não se deram, na realidade, com pessoas jurídicas dotadas de existência material e capacidade
operacional compatível com os volumes negociados, mas sim com produtores pessoas físicas,
mediante interposição artificial de empresas sem substância econômica, prática reiteradamente
identificada pela fiscalização no âmbito do setor cafeeiro.
Nessas circunstâncias, a simples comprovação do pagamento, do transporte ou do
armazenamento dos grãos não é apta a conferir liquidez e certeza aos créditos não cumulativos
apurados nos percentuais aplicáveis às aquisições de pessoas jurídicas, sobretudo em sede de
pedido de ressarcimento, no qual o ônus probatório quanto à legitimidade do crédito recai
integralmente sobre o contribuinte.
A boa-fé invocada, ainda que presumível, não tem o condão de alterar a natureza
objetiva da operação para fins de creditamento, nem de afastar as consequências jurídicas
decorrentes da correta identificação da origem econômica da mercadoria.
Mostra-se, portanto, acertada a conclusão fiscal ao admitir apenas os créditos
presumidos legalmente previstos para aquisições de pessoas físicas, afastando a apuração de
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
14
créditos integrais de PIS e COFINS, em consonância com o art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, bem como com o art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Assim, ainda que algumas declarações de inaptidão tenham sido formalizadas
posteriormente às operações, o modus operandi identificado revela a inexistência material das
operações sob a ótica tributária, comprometendo de forma irremediável a certeza e a liquidez do
crédito pretendido, requisito indispensável ao seu reconhecimento.
Nesse sentido, é o acórdão no 3102-002.959, cuja ementa abaixo transcrevo:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. GLOSA.
Comprovada a existência de interposição de pessoas jurídicas de fachada, com o fim
exclusivo de mascarar a aquisição de insumos diretamente de pessoas físicas, para
obter valores maiores de crédito na apuração da contribuição no regime não
cumulativo, correta a glosa dos créditos decorrentes desses expedientes ilícitos.”
Vale, ainda, a leitura do seguinte trecho do voto do i. Conselheiro Relator Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues:
“Além dos fatos relacionados no v. acórdão recorrido acerca da interposição
fraudulenta e artificial de intermediários pessoas jurídicas, no mercado de compra
de café, com o fim único e exclusivo de gerar créditos fictícios das contribuições ao
PIS e da Cofins na sistemática da não-cumulatividade; das irregularidades apuradas
pela fiscalização em relação à 26 empresas atacadistas que realizaram transações
comerciais com a recorrente, que se coadunam com o modus operandi fraudulento
praticado na cadeia exportadora do agronegócio do café, sendo que 8 delas já
haviam sido declaradas inexistentes de fato por Ato Declaratório Executivo;
merecem destaque os seguintes excertos do Despacho Decisório que, a meu ver,
contrariam a alegação da recorrente de que se trataria de adquirente de boa-fé e,
por conseguinte, derruem a higidez do direito creditório pleiteado:
[...] a Operação Ghost Coffee igualmente deflagrada pela Receita Federal do
Brasil e pela Polícia Federal (fls. 2383 a 2384), ainda em curso, direcionou
esforços para a atuação das exportadoras de café no interior de Minas
Gerais, local onde ocorrem a maioria dos negócios da Mc Coffee do Brasil
Ltda, tendo como resultado a confirmação da existência da mesma prática
anteriormente detectada no Espírito Santo, cujos detalhes passamos a expor.
Um dos vetores de atuação da operação Ghost Coffee foi identificar as
principais empresas noteiras atuantes na região do Sul de Minas Gerais,
principalmente no município de Varginha, e desmantelar o esquema a partir
da declaração de inidoneidade da documentação fiscal emitida por estas
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
15
empresas, tornando-as imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito
básico ou presumido de PIS e COFINS. Nesse sentido, direcionou esforços
para a Cafeeira São Sebastião Ltda, CNPJ no 00.837.387/0001-35, fornecedor
da Mc Coffee do Brasil Ltda, que atuava como uma verdadeira fábrica de
notas fiscais de café guiado, movimentando, mesmo com recursos materiais,
patrimoniais e humanos mínimos, pois contava com apenas 4 a 6
funcionários, recursos vultuosos, que montaram em aproximadamente R$
1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) no período entre a sua constituição e o
seu encerramento, em 2010 (fl. 30 do processo no 10660.722728/2012-18).
Também envidou esforços para a empresa Grande Minas Com. de Café Ltda,
CNPJ no 05.609.148/0001-41, uma das principais fornecedores de café do
sujeito passivo, que, na qualidade de sucessora de fato da Cafeeira São
Sebastião, movimentou recursos na ordem de R$ 500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais) durante sua breve existência, mesmo contando
com recursos patrimoniais e humanos mínimos, com aproximadamente 4
funcionários – vale dizer, os mesmos que atuavam na Cafeeira São Sebastião
(fls. 11 e 12 do processo no 10660.723014/2013-16). É de se destacar, de
antemão, que a empresa Mc Coffee do Brasil Ltda é mencionada e citada à
fl. 111 do processo administrativo no 10660.722728/2012-18 e à fl. 39 do
processo administrativo 10660.723014/2013-16, decorrentes da Operação
Ghost Coffee, como um dos principais adquirentes de café guiado pela notas
fiscais emitidas pela Cafeeira São Sebastião Ltda, CNPJ no 00.837.387/0001-
35, e por sua sucessora de fato, a empresa Grande Minas Com. de Café Ltda,
CNPJ no 05.609.148/0001-41, empresas consideradas “noteiras” e
inexistentes de fato, por serem utilizadas apenas para emissão de notas
fiscais de café que guiam a mercadoria de armazéns-gerais até o real
adquirente exportador. Vale dizer que, por meio do Ato Declaratório
Executivo no 26, de 17 de setembro de 2012, publicado no DOU1 de
18/09/2012, pag. 120, foram declaradas, INIDÔNEAS para todos os efeitos
tributários as notas fiscais referentes à comercialização de emissão da
Cafeeira São Sebastião Ltda., CNPJ no 00.837.387/0001-35, emitidos nos
anos-calendário de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, por serem
ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e ineficazes para comprovar
crédito básico ou presumido de PIS e COFINS, custo ou despesa na apuração
do lucro de pessoa jurídica em face do que consta no Processo Administrativo
no 10660.722728/2012-18, Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz.
Igualmente, por meio do Ato Declaratório Executivo no 3, de 10 de março de
2014, publicado no DOU1 de 11/03/2014, pag. 42, foram declaradas,
INIDÔNEAS para todos os efeitos tributários as notas fiscais referentes à
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
16
comercialização de emissão da Grande Minas Comércio de Café Ltda., CNPJ
no 05.609.148/0001-41, emitidos nos anos-calendário de 2010 e 2011, por
serem ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e ineficazes para
comprovar crédito básico ou presumido de PIS e COFINS, custo ou despesa na
apuração do lucro de pessoa jurídica em face do que consta no Processo
Administrativo no 10660.723014/2013-16, Súmula Administrativa de
Documentação Tributariamente Ineficaz. Nas referidas operações, ficou claro
que os exportadores de café não se limitam a utilizar apenas uma ou poucas
noteiras para guiar o café adquirido. Os exportadores atuantes no mercado,
bem como as noteiras, transacionavam-se entre si como numa teia, de modo
que dificultasse o rastreamento das operações. Em outras palavras, todas as
atacadistas atuantes em uma região guiavam café do produtor rural para
toda e qualquer exportadora atuante na região. Isso fazia com que o esforço
administrativo, de certa forma, não produzisse os plenos efeitos desejáveis,
uma vez que empresas ”noteiras” são criadas a todo momento, de acordo
com a “demanda” do mercado, reiteradamente após o fechamento da
anterior, e a Receita Federal do Brasil apenas poderia atuar em momento
posterior, quando a utilização daquela “noteira” pelos exportadores já havia
resultado em prejuízo para os cofres públicos. [...]
TROCA DE NOTAS FISCAIS E DEPÓSITO IDENTIFICADO NA CONTA BANCÁRIA
DA “NOTEIRA” Para dar a aparência da boa fé, as indústrias e exportadoras
envolvidas na fraude, em TODA E QUALQUER operação de aquisição de café
guiado com nota fiscal de pessoa jurídica “noteira”, procedem da seguinte
forma: a) verificam a situação cadastral da “noteira” perante a Receita
Federal do Brasil, imprimindo a certidão negativa de débito expedida por
este órgão; b) imprimem a situação cadastral da empresa perante o ICMS –
SINTEGRA; c) efetuam o pagamento do café identificando a remetente dos
recursos (indústrias/exportadoras) na conta bancária das “noteiras”. Os
“cuidados” tomados pelas exportadoras são justificados, já que sabem, de
antemão, que podem ter problemas futuros com estes “fornecedores”.
Munem-se, desta forma, de todas as provas possíveis, para tentar ilidir, no
futuro, provável ação dos entes de fiscalização contra o esquema utilizado. É
no mínimo inusitado que essa cautela excessiva em cada operação de
compra se restrinja apenas à aquisição de café, deixando de ser aplicada no
caso de aquisição de demais insumos, como por exemplo as sacarias, ou na
aquisição de outros materiais utilizados nas atividades da exportadora. A
“maquiagem” era aplicada deliberadamente APENAS nas aquisições de café,
revelando comportamento peculiar atípico. Em diversos depoimentos
colhidos durante as operações supracitadas (mormente dos corretores), foi
possível constatar que, para a exportadora de café, pouco importa qual é a
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
17
empresa noteira que emitirá a nota fiscal utilizada para guiar o café. A única
exigência é que a remessa do café propriamente dito, independentemente de
quem for o real vendedor(produtor rural/maquinista), seja acompanhada de
nota fiscal de uma pseudo-atacadista, com o claro objetivo de auferir
créditos de PIS e Cofins não-cumulativos indevidos. Em alguns casos, a
exportadora já define e indica ao corretor de café qual noteira deverá ser
utilizada em determinada operação de aquisição de café. Sobre esse assunto,
vale destacar que no dia 15/05/2014, o Sr. Marcio Manoel de Araújo, CPF no
035.505.628-37 responsável pelas compras de café da Mc Coffee do Brasil
Ltda., declarou QUE “a verificação de idoneidade da empresa fornecedora de
café era feita de forma meramente documental, com a checagem das
certidões pelos órgãos fazendários”, QUE “mesmo após ter tomado
conhecimento das irregularidades noticiadas em alguns fornecedores de café
do mercado, a preocupação da empresa é simplesmente a aptidão da
empresa fornecedora” e QUE “não sabe ao certo dizer se os fornecedores de
café são exatamente os mesmos após a mudança na legislação ocorrida em
2012”(fls. 2359).
Nesse mesmo sentido, na mesma ocasião, o Sr. Sussumu Sassaki, CPF no
188.139.849-87, gerente administrativo da Mc Coffee do Brasil Ltda.,
esclareceu QUE “embora tenha conhecimento das eventuais irregularidades
existentes nas empresas fornecedores de café, o controle da idoneidade de
seus fornecedores limitava-se à verificação documental(...)” (fls. 2362). Ainda
na mesma linha, o Sr. Kenta Yasuoka, CPF no 234.619.578-28,
Diretorpresidente da Mc Coffee do Brasil Ltda., QUE “após ter tomado
conhecimento das irregularidades existentes no setor cafeeiro, passaram a
verificar a dos fornecedores por meio da verificação cadastral perante os
órgãos fazendários” (fls. 2365). No esquema praticado nas zonas cafeeiras, é
a exportadora quem dá o aval para o corretor fechar o negócio com o
pseudo-atacadista, aprovação dada apenas após a consulta da situação
cadastral da empresa noteira a ser utilizada perante os órgãos de
fiscalização (Receitas Estadual e Federal), restando mais do que claro que a
exportadoras de café têm pleno conhecimento das aquisições efetuadas
junto a estas pseudo-atacadista. Durante as operações supramencionadas,
notou-se que os produtores rurais tinham total desconhecimento da
existência e propósitos das pseudo-atacadistas (pessoas jurídicas “noteiras”)
usadas para guiar o café vendido, pois negociavam com uma determinada
pessoa (corretor/corretora, maquinista ou até mesmo a empresa adquirente)
e no momento da retirada do café surgiam nomes desconhecidos de
“empresas” para serem utilizadas no preenchimento da nota fiscal do
produtor. Para seu trânsito, o café é retirado por uma transportadora das
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
18
dependências no produtor rural, e é remetido a um armazém-geral
acompanhado da nota fiscal do produtor rural constando a noteira como
adquirente da mercadoria. De lá, esse café era remetido para exportador
real adquirente acompanhado da nota fiscal emitida pela empresa noteira. É
comum também a dispensa da utilização do armazém-geral, situação na
qual a troca de nota fiscal ocorre em lugar prédefinido, como postos de
combustível ou dentro das dependências das exportadoras. Esses detalhes
estão vastamente demonstrados no Relatório Fiscal do processo no
16561.720083/2012-83, da Operação Robusta. Após o recebimento dos
recursos enviados pelas indústrias, as “noteiras” repassam os recursos aos
produtores rurais, ou a quem estes indicam. É comum identificar na
movimentação bancária das pessoas jurídicas noteiras, entradas e saídas de
recursos praticamente de mesmo valor, ocorrendo no mesmo dia, ou em dias
próximos, com retenção de uma parcela mínima (em torno de 1%) para
custos administrativos e pagamento de seu reduzido quadro de pessoal.
CONHECIMENTO
POR
PARTE
DO
EXPORTADOR
DO
ESQUEMA
E
DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE QUE É TERCEIRO DE BOA FÉ
[...] Ademais, causa estranheza também o fato de que o adquirente
exportador de café, mesmo sendo demandado pelos clientes no exterior por
café de alta qualidade, sequer conheça as estruturas de funcionamento e
obtenção de café de qualidade de qualquer um de seus fornecedores, como
ocorre em relações mercantis ordinárias, limitando-se a conhecê-los por
meio de cadastros fazendários. Cita-se como exemplo o caso da REAL
COM.EXPORTACAO CAFE LTD, CNPJ no 08.455.707/0001-02, funcionando em
Varginha, MESMO MUNICÍPIO DO SUJEITO PASSIVO, é o principal “vendedor
de café” do sujeito passivo, desconsiderando as cooperativas, tendo
“vendido” no período sob análise o montante de R$ 4.887.612,80 (quatro
milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e doze reais e oitenta
centavos) em café para a Mc Coffee do Brasil Ltda. Esse fornecedor, durante
o período sob análise, apresentou o comportamento típico descrito
anteriormente, com ausência de recolhimento de tributos e descumprimento
de quaisquer tipo de obrigações acessórias, como a entrega de declarações,
que descrevemos com detalhes em relatório presente no e-Dossiê sigiloso no
10010.016809/0614-71, em obediência ao art. 198, caput, da Lei no 5.172,
de 1966, Código Tributário Nacional, e à Portaria RFB no 2.344, de 2011, que
disciplina o acesso a informações protegidas por sigilo fiscal constantes de
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, uma vez que ainda
pende de declaração de inexistência de fato, com ação fiscal em curso pela
delegacia de sua jurisdição. E é com base nesse conjunto de indícios
convergentes para um mesmo fato, a inexistência de fato desses
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
19
intermediários, que entendemos que é possível afirmar que o exportador tem
pleno conhecimento da existência, das condições e da forma de
funcionamento das noteiras, sabe quais são as existentes no mercado e,
portanto, não deve ser admitido como terceiro de boa fé.
Cumpre destacar que o presente processo trata de Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (PER), no qual a recorrente alega a existência de um direito creditório
em face do fisco, pleiteando o seu ressarcimento.
Em tais situações, quando há o indeferimento do direito creditório e o contribuinte
apresenta manifestação de inconformidade, passam a valer as regras do processo
administrativo fiscal previstas no Decreto no 70.235/72, cabendo ao contribuinte o
ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que comprovem a
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Tal conclusão se extrai do previsto no § 11 do
art. 74, da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o
e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(Grifamos)
Do disposto nos artigos 15 e 16, do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência. Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
20
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...) (Grifamos)
E do disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Grifamos)
No presente caso, não se está avaliando a efetiva ocorrência ou não das infrações
imputadas (as quais exigiriam, para sua comprovação, prova incontestável de sua
ocorrência, com base no princípio do in dubio pro reo, insculpido em matéria
tributária no artigo 112 do CTN), mas a higidez do direito creditório pleiteado, a
qual demanda a efetiva comprovação da liquidez e certeza do crédito a ser
ressarcido.
Com base nos indícios apresentados, que envolvem tanto as empresas fornecedoras
quanto a própria recorrente, não é possível admitir a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, uma vez que se demonstrou, com elevado grau de
probabilidade, que as operações em relação às quais a recorrente pretende
apropriar os créditos pleiteados não ocorreram, seja pela incapacidade operacional,
técnica ou patrimonial das supostas fornecedoras para operar no mercado de café,
seja diante da conduta da recorrente de “adquirir” reiteradamente café de
empresas inidôneas (inclusive, das sucessoras que foram constituídas após o
encerramento das atividades das primeiras), sendo que, mesmo sabedora das
irregularidades existentes nas empresas fornecedoras de café, a recorrente sustenta
sua boa-fé apenas na suposta verificação documental de idoneidade da empresa,
alegando a inexistência de qualquer contato direto com a suposta fornecedora.
É certo que tais indícios impedem o reconhecimento da recorrente como adquirente
de boa-fé, mesmo diante da comprovação do pagamento do preço respectivo e do
recebimento dos bens, vez que, em tais situações, ocorre a interposição fraudulenta
e artificial de intermediários pessoas jurídicas, no mercado de compra de café, com
o fim único e exclusivo de gerar créditos fictícios das contribuições ao PIS e da Cofins
na sistemática da não-cumulatividade, ou seja, a aquisição do café realmente
ocorre, assim como, o preço é efetivamente pago. Entretanto, conforme restou
demonstrado nos autos, a aquisição ocorre diretamente dos produtores rurais,
sendo que o pagamento apenas transita nas contas das supostas fornecedoras, as
quais se limitam a reter percentual ínfimo para “remunerar” a sua atividade,
direcionando o pagamento aos produtores rurais.”
Assim, correta a glosa efetuada pela autoridade fiscal.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
21

2 – DA INCORREÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GLOSA SOBRE OS SERVIÇOS DE
CORRETAGEM.
O Fisco glosou créditos de PIS/COFINS relativos a despesas como corretagem,
estufagem, seguros, serviços diversos e taxas de entrada e saída, por entender que tais itens não
se enquadram como insumos. A Recorrente, em Manifestação de Inconformidade, defende seu
direito ao crédito alegando a essencialidade dessas despesas para sua atividade econômica.
O acórdão da DRJ, nesse ponto, destaca que a não cumulatividade está limitada
pelas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 e que, embora o conceito administrativo de insumo
(das INs 247/2002 e 404/2004) tenha sido considerado indevidamente restritivo, o Judiciário (STJ)
redefiniu o conceito à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, sem ampliá-lo a ponto de
abarcar todas as despesas operacionais. Observa a orientação da PGFN que a análise deve ser
objetiva, vinculada ao processo produtivo, e que permanecem válidas as vedações legais
específicas ao creditamento. Assim, mesmo com a ampliação do conceito, apenas bens e serviços
diretamente vinculados às fases de produção ou fabricação podem gerar crédito.
Restou consignado pela DRJ que despesas pré ou pós-produção ou à margem do
processo produtivo, como corretagem, estufagem, seguros, serviços diversos e taxas de
entrada/saída, não se qualificam como insumos e, portanto, não geram direito a crédito, manteve-
se a glosa.
A Recorrente se insurge em Recurso Voluntário unicamente no que se refere a glosa
sobre os serviços de corretagem, nos seguintes termos:
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
22

Neste sentido, é o seguinte trecho da ementa do acórdão n.° 3201-010-285, datado
de 21/03/2023, da relatoria do i. Conselheiro Hélcio Lafetá Reis:
“(...)
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
CORRETAGEM.
POSSIBILIDADE.
A corretagem é, substancialmente, necessária à atividade exercida pelo contribuinte
e está vinculada de forma objetiva com o produto final a ser comercializado, razão
pela qual admite-se o creditamento de PIS e Cofins quanto aos referidos dispêndios.
(...)”
Vale também a leitura do seguinte trecho do voto:
“Despesas com corretagem – Insumo.
Considerações acerca do Conceito de Insumo Contemporâneo
(...)
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
23
A matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão vinculante, o Superior
Tribunal de Justiça, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015), vejamos a decisão:
(...)
Conforme se verifica, o STJ relativizou o conceito, atribuindo a análise do caso
concreto a responsabilidade por decidir a essencialidade e a relevância, afastando,
desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002
e 404/2004. Assim, o STJ assimilou uma concepção de insumos que é intermediária,
distinta daquelas albergadas pela legislação do IPI e do Imposto de Renda.
O conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância é de grande
abrangência e não esta vinculado a conceitos contábeis (custos, despesas,
imobilizado, intangíveis e etc), de forma que a modalidade de creditamento sobre a
aquisição de insumos deve ser vista como regra geral de apuração de créditos para
as atividades de produção de bens e de prestação de serviços, sem prejuízo das
demais hipóteses previstas em lei.
Em suma, o REsp 1.221.170 consignou dois importantes posicionamentos acerca do
conceito de insumo contrário ao que constava nas instruções normativas 247/02 e
404/04: (i) a possibilidade de creditamento para insumos do processo de produção
de bens destinados à venda ou prestação de serviços, e não apenas insumos do
próprio produto ou serviço comercializados, assim como (ii) o afastamento expresso
de qualquer necessidade de contato físico, desgaste ou alteração química do bem
para que se permita o creditamento.
Feitas tais ponderações e esclarecido o posicionamento desta relatoria, passamos
a analisar o caso concreto posto em julgamento, importando destacar que a
recorrente é empresa que comercializa no mercado interno e exporta café, tendo
feito uso do crédito presumido da agroindústria sobre as aquisições de insumos de
pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que exerçam
atividades agropecuárias.
(...)
Entendo que nos termos do posicionamento já citado do RESP. 1.221.170/PR DO
STJ e da atividade exercida pela empresa o serviço de corretagem é
essencialmente indispensável, já que diretamente relacionada a obtenção do
produto final da atividade econômica desempenhada, conforme já me posicionei
no acórdão n.o 3201-007.904 de minha relatoria, no qual citei julgado proferido
na Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão no 9303-007.291, publicado em
20/09/2018, sendo o redator designado ao voto vencedor o conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, em relação à contribuinte que exerce a mesma
atividade da recorrente:
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
24
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
DE
CREDITAMENTO.
INSUMOS.
CORRETAGEM
Na sistemática de apuração não cumulativa da Cofins, a possibilidade de
creditamento, na modalidade aquisição de insumos, deve ser apurada tendo
em conta o produto destinado à venda ou o serviço prestado ao público
externo pela pessoa jurídica. No caso, os gastos com corretagem referem-se
à operação essencial para a atividade realizada, de revenda de café de
diversas variedades e procedências.
Nas razões do julgamento o redator observou ainda que:
Em resumo, entendo que, para reconhecimento do crédito, são necessárias
as seguintes características (cumulativamente): (a) ser gasto necessário ao
processo, (b) estar diretamente relacionado ao produto vendido e (c) não ser
classificável como ativo imobilizado.
A Procuradoria da Fazenda Nacional afirma que a corretagem não integra as
atividades de beneficiamento, rebeneficiamento, comercialização interna e
exportação de café, sendo ela apenas uma forma de intermediação,
concedendo uma comodidade aos agentes econômicos ao facilitar a o
fechamento de negócios; não seria essencial à operação, apenas
conveniente.
Contudo, há que se apreciar a atividade econômica cafeeira dentro de sua
própria lógica de mercado. Nesse mercado, o negócio sem a corretagem
seria o mesmo que realizar a operação de compra e venda de insumos sem a
participação de interveniente responsável pelo frete do insumo até o
estabelecimento do comprador: possível, mas economicamente incerta.
Se há necessidade de operação eficaz na atividade, a atuação dos corretores
passa a ser essencial, sob pena de haver demora ou dificuldades tais que
inviabilizem a operação economicamente falando.
(...)
Penso que a busca de diversos tipos de cafés entre produtores, pessoas
físicas, jurídicas e cooperativas, poderia ser realizada pela empresa, assim
como a realização do frete do café até seu estabelecimento, mas, pelo
próprio histórico da atividade de exportação de café nunca o é. Esse
mercado se estabeleceu com base na atuação dos corretores que são
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
25
conhecedores das distintas espécies de grãos e de quem são os produtores
destes. Esse tipo de atuação é essencial à atividade da contribuinte.
Caso não houvesse a participação desses corretores a própria empresa teria
que obter pessoal especializado para essa atividade e, em se tratando de
operação de revenda, os custos correspondentes teriam a mesma natureza
do frete nesse tipo de operação, conforme inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833 de 29/12/2003. Ou seja, a identificação dos fornecedores de cada
tipo de grão, associado às características físicas destes, tais como aroma e
sabor são essenciais a formação dos lotes de venda e mesmo dos blends
destinados ao beneficiamento e à revenda.
A atividade do corretor na busca do produto com as características
necessárias ao produto a ser adquirido para revenda é análoga a do
corretor de imóveis que sabe as características do imóvel que seu cliente
busca e sabe onde se encontram esses produtos. Prosseguindo essa
analogia, não admitir que se deduza a despesa de corretagem na apuração
do ganho de capital quando da venda do imóvel com sua participação, sob a
alegação de que essa venda poderia ser realizada sem qualquer
intermediário, não afasta a essencialidade da atividade para o bom
resultado do negócio. Entenda-se aqui "bom resultado", como encontrar a
mercadoria na qualidade e no tempo adequado à realização dos negócios.
Dentro desse contexto fático e com arrimo ao entendimento jurisprudencial da
Turma Superior, voto por reverter a glosa dos créditos com despesas de corretagem.
Por concordar como voto acima transcrito, uso suas razões como minhas razões de
decidir e, assim, reverto a glosa no que se refere as despesas incorridas com corretagem.

3 – DA INCORREÇÃO DO RATEIO APLICADO NOS CRÉDITOS RECONHECIDOS.
A Recorrente sustenta, em síntese, a incorreção do rateio aplicado pelo acórdão
recorrido, ao argumento de que a autoridade julgadora procedeu ao simples rateio dos créditos
reconhecidos sem refazer a apuração integral, o que teria gerado prejuízo indevido. Afirma que os
créditos glosados foram deduzidos integralmente do Pedido de Ressarcimento, quando, na
realidade, não correspondiam à totalidade dos créditos apurados, mas apenas a parcela específica
vinculada ao mercado externo.
Alega que a sistemática correta pressupõe, inicialmente, a apuração de todos os
créditos, com posterior aplicação do rateio, sendo que, como regra, os créditos vinculados ao
mercado interno devem ser utilizados prioritariamente para a dedução do débito próprio.
Somente o saldo remanescente, vinculado às operações de exportação, é que deve compor o
Pedido de Ressarcimento.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
26
Nessa linha, defende que todo o crédito objeto de glosa corresponde, na prática, a
crédito ressarcível, uma vez que o débito da contribuição já se encontrava integralmente extinto
pelos créditos do mercado interno e por parte dos créditos vinculados ao mercado externo.
Por fim, a Recorrente destaca que, embora o Auditor-Fiscal tenha indicado no
DACON receitas não tributadas no mercado interno, o próprio demonstrativo evidencia a
existência de receitas de exportação, razão pela qual os créditos acumulados nas colunas de
receitas não tributadas e de exportação devem ser considerados créditos de exportação, passíveis
de ressarcimento e a serem considerados na recomposição dos saldos ressarcíveis após o
julgamento.
O acórdão da DRJ consignou o seguinte:
“VALOR DO CRÉDITO PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO
Como visto, os créditos de Cofins que devem ser restaurados em relação às
aquisições efetuadas de cooperativas correspondem aos totais de R$ 93.595,52, R$
20.102,00 e R$ 124.546,27, respectivamente a outubro, novembro e dezembro de
2008, conforme cf. fl. 336):

Como foi dito acima, os créditos calculados de forma presumida somente podem ser
utilizados por meio de desconto da contribuição devida e não influenciam, portanto,
nos valores a ressarcir.
A multiplicação dos valores de R$ 93.595,52, R$ 20.102,00 e R$ 124.546,27 pelos
percentuais mensais da receita de exportação em relação à receita total (cf. fl. 339:
84,50%, 84,73% e 89,17% para outubro, novembro e dezembro de 2008, na
sequência), resulta em crédito de R$ 79.088,21, R$ 17.032,42 e R$ 111.057,90
vinculado a receitas de exportação, totalizando R$ 207.178,53.
O objeto dos autos refere-se a crédito apurado em relação ao mês de outubro de
2008. Para esse mês, o valor do crédito que deve ser reconhecido como passível de
ressarcimento/compensação em adição ao que já foi admitido pela unidade de
origem monta em R$ 79.088,21.”
A leitura atenta do trecho do acórdão recorrido evidencia que, diversamente do
que sustenta a Recorrente, houve, sim, reconhecimento expresso da existência de receitas de
exportação e, mais do que isso, a quantificação objetiva dos créditos vinculados a tais receitas,
mediante a aplicação dos percentuais mensais de exportação sobre os créditos apurados.
Com efeito, o colegiado consignou de forma clara os percentuais de receitas de
exportação em relação à receita total (84,50%, 84,73% e 89,17%, para os meses de outubro,
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
27
novembro e dezembro de 2008) e, a partir deles, procedeu à vinculação proporcional dos créditos
às operações de exportação, apurando, ao final, o montante de R$ 44.979,53 como crédito
associado a receitas de exportação.
Esse ponto demonstra que não procede a alegação recursal de que o acórdão teria
ignorado a existência de receitas de exportação ou tratado a totalidade dos créditos como
vinculados ao mercado interno. Ao contrário, o acórdão reconhece expressamente a parcela
exportadora e lhe atribui tratamento específico.
Todavia, observa-se que o acórdão recorrido também firmou entendimento no
sentido de que determinados créditos, notadamente os calculados de forma presumida, somente
poderiam ser utilizados para desconto da contribuição devida, não influenciando os valores
passíveis de ressarcimento. Ademais, determinou que os créditos mensais apurados fossem,
prioritariamente, destinados à compensação de débitos correntes, inclusive aqueles declarados
em DCTFs e DCOMPs trimestrais, apenas admitindo eventual sobra após essa absorção.
O meu convencimento é que nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, a
Recorrente, submetida ao regime de apuração não cumulativa das Contribuições faz jus à
apuração de créditos presumidos relativos às aquisições de produtos realizadas junto a
cooperativas de produção agropecuária. Não obstante, conforme dispõe o art. 7o-A da Lei no
12.599/2012, incluído pela Lei no 12.995, de 18 de junho de 2014, o saldo do crédito presumido de
que trata o referido art. 8o, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in
natura, pode ser legitimamente utilizado pela Recorrente tanto para fins de compensação quanto
de ressarcimento, observados os requisitos legais aplicáveis.
Neste sentido, é o seguinte trecho da ementa do acórdão n.° 3201-010-285, datado
de 21/03/2023, da relatoria do i. Conselheiro Hélcio Lafetá Reis:
“(...) CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep, tem direito a créditos relativos às aquisições de produtos junto a
cooperativas de produção agropecuária, nos termos do artigo 8o da Lei
10.925/2004.
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO.
RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7oA da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de
18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no.10.925, de
23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de
café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou
ressarcimento. (...)”
Vale também a leitura do seguinte trecho do voto:
“Direito a compensação dos créditos presumidos
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
28
Verifica-se que o recorrente alega ainda a aplicação da Lei n.o 12.995 de 2014, que
no artigo 23 acrescentou à Lei n.o 12.599 de 2012 o artigo 7o-A, com a seguinte
redação:
Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em
relação à aquisição de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa
jurídica para: (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto
a prazos extintivos; ou (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos. (Incluído pela Lei no
12.995, de 2014)
Como se vê o referido diploma legal permite que os créditos presumidos aos quais a
recorrente tem direito, apurados até 1o de janeiro de 2012, que é o caso destes
autos, podem ser compensados com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, bem como ressarcíveis em dinheiro.
(...)
Nesses termos, assiste razão ao recorrente em seu pleito, devendo ser admitida a
utilização do saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925,
ainda não aproveitado, em observância a legislação específica aplicável à matéria,
tal como determinado pelo aludido diploma legal (Art. 7oA da Lei no 12.599/2012).”
O Pedido de Ressarcimento foi formalizado por meio da PER/DCOMP no
21006.38868.281108.1.3.09-9049, transmitida em 28/11/2008, portanto em momento anterior a
1o de janeiro de 2012.
Assim, voto pelo parcial provimento, por entender que o crédito em questão, de
natureza presumida, é passível de utilização para fins de ressarcimento e/ou compensação, nos
termos da legislação aplicável.

4 – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou parcial provimento para
reverter a glosa no que se refere as despesas incorridas com corretagem, bem como para
reconhecer que o crédito presumido apurado anteriormente a 1o de janeiro de 2012 é passível de
ressarcimento e/ou compensação, nos termos da legislação aplicável.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.503 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724615/2012-99
29
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 456
DF CARF MF
Original